Tribunal: TJMT
Processo: 1029586-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029586-14.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO OPERADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência que determinava à instituição de ensino que confirmasse a matrícula da autora junto ao sistema de financiamento estudantil privado. O acórdão embargado fundou-se na ausência de probabilidade do direito, ao considerar que o financiamento estudantil privado constitui contrato tripartite dependente da manifestação de vontade das três partes, que o edital vedava parcelamentos para o curso de Medicina e que a autonomia universitária impede a imposição judicial de adesão compulsória a convênio de crédito estudantil privado.
2. Requerimentos dos embargos: (i) reconhecimento de omissão quanto à distinção jurídica entre financiamento e parcelamento, com invocação do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) reconhecimento de omissão quanto à tese de publicidade vinculante e publicidade enganosa por omissão, nos termos dos artigos 30 e 37 do CDC; (iii) reconhecimento de omissão quanto à regra de interpretação contratual favorável ao consumidor e ao aderente (CDC, art. 47, e CC, art. 423); (iv) reconhecimento de omissão quanto à incidência do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório; (v) concessão de efeitos infringentes para restabelecimento da tutela de urgência; (vi) prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à distinção entre financiamento estudantil e parcelamento; (ii) analisar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar as teses de publicidade vinculante e publicidade enganosa por omissão; (iii) examinar se a ausência de menção expressa às regras de interpretação favorável ao consumidor e ao aderente configura omissão; (iv) aferir se o acórdão deixou de apreciar a alegação de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório; (v) avaliar o cabimento de efeitos infringentes e de multa por embargos protelatórios suscitada em sede de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão do mérito ou à adoção de tese diversa da acolhida pelo colegiado.
5. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos e teses invocados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes à resolução da controvérsia.
6. Não configura omissão a ausência de análise da distinção entre financiamento e parcelamento quando a ratio decidendi se sustenta em premissas autônomas – inexistência de direito subjetivo à contratação compulsória, natureza tripartite do contrato e autonomia universitária – que subsistem independentemente da qualificação jurídica do instituto.
7. Restou implicitamente apreciada a tese de publicidade vinculante e enganosa por omissão quando o acórdão afasta a configuração de oferta vinculante por insuficiência probatória, na fase incipiente do processo, de modo que a discordância quanto à valoração probatória realizada pelo colegiado não configura omissão.
8. A interpretação favorável ao consumidor e ao aderente (CDC, art. 47, e CC, art. 423) pressupõe cláusula ambígua ou contraditória. Reconhecida a clareza da disposição editalícia, afasta-se o pressuposto de incidência dessas normas.
9. A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório pressupõem conduta anterior apta a gerar legítima expectativa. Afastada a premissa de publicidade vinculante, resta implicitamente afastada a aplicação do princípio.
10. A rejeição dos embargos opera o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
11. Não se configura caráter protelatório nos primeiros embargos de declaração opostos nos autos com declarado propósito de prequestionamento (STJ, Súmula 98).
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 30, 37, §§ 1o e 3o, 47, 52 e 54, §§ 3o e 4o; CC, arts. 421, 422 e 423; CF, art. 207.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, Tese 1; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF; STJ, Súmula 98.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029586-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), HELOISA DANTAS DELVECHIO - CPF: 094.527.161-18 (EMBARGANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO OPERADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência que determinava
à
instituição de ensino
que confirmasse
a matrícula da autora junto ao sistema de financiamento estudantil privado. O acórdão embargado fundou-se na ausência de probabilidade do direito, ao considerar que o financiamento estudantil privado constitui contrato tripartite dependente da manifestação de vontade das três partes, que o edital vedava parcelamentos para o curso de Medicina e que a autonomia universitária impede a imposição judicial de adesão compulsória a convênio de crédito estudantil privado.

2. Requerimentos dos embargos:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à distinção jurídica entre financiamento e parcelamento,
com invocação do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor;
(
ii
)
reconhecimento de omissão quanto à tese de publicidade vinculante e publicidade enganosa por omissão, nos termos dos art
igos
30 e 37 do CDC;
(
iii
)
reconhecimento de omissão quanto à regra de interpretação contratual favorável ao consumidor e ao aderente

(CDC, art. 47, e CC, art. 423)
;
(
iv
)
reconhecimento de omissão quanto à incidência do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório;
(v)
concessão de efeitos infringentes para restabelecimento da tutela de urgência;
(vi)
prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão quanto à distinção entre financiamento estudantil e parcelamento;
(
ii
)
analisar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar as teses de publicidade vinculante e publicidade enganosa por omissão;
(
iii
)
examinar se a ausência de menção expressa às regras de interpretação favorável ao consumidor e ao aderente configura omissão;
(
iv
)
aferir se o acórdão deixou de apreciar a alegação de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório;
(v)
avaliar o cabimento de efeitos infringentes e de multa por embargos protelatórios
suscitad
a
em sede de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à
rediscussão do mérito ou à adoção de tese diversa da acolhida pelo colegiado.

5
.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos e teses invocados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes à resolução da controvérsia.

6
. Não configura omissão a ausência de análise da distinção entre financiamento e parcelamento quando a
ratio

decidendi
se sustenta em premissas autônomas
–
inexistência de direito subjetivo à contratação compulsória, natureza tripartite do contrato e autonomia universitária
–

que subsistem independentemente da qualificação jurídica do instituto.

7.
Res
tou
implicitamente apreciada a tese de publicidade vinculante e enganosa por omissão quando o acórdão afasta a configuração de oferta vinculante por insuficiência probatória
,
na fase incipiente do processo
, de modo que a discordância quanto à valoração probatória realizada pelo colegiado não configura omissão.

8. A interpretação favorável ao consumidor e ao aderente (CDC, art. 47, e CC, art. 423) pressupõe cláusula ambígua ou contraditória. Reconhecida a clareza da disposição editalícia, afasta-se o pressuposto de incidência dessas normas.

9. A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório pressupõem conduta anterior apta a gerar legítima expectativa. Afastada a premissa de publicidade vinculante, resta implicitamente afastada a aplicação do princípio.

10. A rejeição dos embargos opera o prequestionamento ficto dos dispositivos suscitados, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

11. Não se configura caráter protelatório nos primeiros embargos de declaração opostos nos autos com declarado propósito de prequestionamento (STJ, Súmula 98).

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 30, 37, §§ 1o e 3o, 47, 52 e 54, §§ 3o e 4o; CC,
arts
. 421, 422 e 423; CF, art. 207.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, Tese 1; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp
n.
1877995/DF; STJ, Súmula 98
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
opostos
pela autora

HELOÍSA DANTAS DELVECHIO
contra acórdão

quedeu provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento
n. 1029586-14.2025.8.11.0000

interposto p
ela requerida

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
e revogou
a tutela de urgência deferida

na origem.

O recurso tem origem na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1072468-62.2025.8.11.0041, ajuizada pela
autora/
embargante
contra
IUNI
EDUCACIONAL S/A (UNIC)
e PRAVALER S/A.

Naqueles autos, a autora sustentou que, após aprovação no vestibular para o curso de Medicina e pagamento da matrícula no valor de R$ 11.499,00
(
onze
mil, quatrocentos e
noventa e nove reais)
, obteve aprovação para financiamento estudantil privado junto à PRAVALER, porém a UNIC se recusou a confirmar sua matrícula no sistema da financiadora
e
impedi
u
a liberação do crédito estudantil. Alegou
que houve
publicidade ostensiva
que
promov
ia
a parceria entre as requeridas, sem ressalvas quanto à exclusão do curso de Medicina, e requereu, liminarmente, que a UNIC fosse compelida a regularizar sua matrícula junto ao sistema PRAVALER

(id.
202374694
– na origem
).

O
J
uízo singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a UNIC confirmasse a matrícula da autora junto ao sistema PRAVALER no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00, ao fundamento de que a conduta da instituição se revel
ou
contraditória em relação à publicidade veiculada,
pois frustrou
legítima expectativa da consumidora (id. 310914858).

Inconformada, a UNIC interpôs agravo de instrumento,
no qual sustentou
que o edital do processo seletivo de vagas remanescentes vedava expressamente bolsas, descontos ou parcelamentos, inclusive o financiamento estudantil privado PRAVALER.

Argumentou que o financiamento não constituía direito subjetivo do aluno, mas liberalidade contratual dependente de ajuste trilateral. Invocou
violação à autonomia universitária e
à
liberdade contratual asseguradas pelo art
igo
207 da Constituição Federal e
pelo
art
igo
421 do Código Civil.

Asseverou inexistir perigo de dano à agravada, pois
esta já
se encontrava regularmente matriculada, e alegou risco de dano inverso à instituição.

Defendeu a inaplicabilidade do C
ódigo de Defesa do Consumidor
e refutou a alegação de publicidade enganosa,
sob o argumento

de
que campanhas genéricas da financiadora não
prevalec
e
ri
am
sobre o edital (id. 310914853).

Nas
contrarrazões
, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou que o financiamento estudantil diferia substancialmente do parcelamento vedado pelo edital, pois a PRAVALER efetuaria pagamento integral e antecipado à universidade,
o que eliminaria
riscos de inadimplência.

Argumentou que a publicidade foi específica e direcionada,
pois
representantes de ambas as empresas comparece
ram
ao colégio onde estudava. Invocou os art
igos
30 e 37 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
,
sobre vinculação da oferta e publicidade enganosa por omissão. Alegou violação da boa-fé objetiva e configuração de
venire
contra
factum

proprium
. Acusou a agravante de litigância de má-fé por distorção das provas documentais (id. 311176377).

Esta Câmara, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento
para revogar a tutela antecipada, ao fundamento de que o financiamento PRAVALER constitui contrato privado tripartite dependente da manifestação de vontade das três partes,
de
que o edital vedava expressamente parcelamentos para o curso de Medicina e
de
que a autonomia universitária (CF,
art. 207) impede a imposição judicial de adesão compulsória a convênio de crédito estudantil privado,
de modo que
o colegiado
conclui
u
pela ausência de probabilidade do direito (id. 333451375).

Nas
razões dos embargos
,
a embargante sustenta omissão quanto à distinção jurídica entre financiamento e parcelamento
, em
alegada
violação ao artigo 52 do Código
de Defesa do Consumidor
, à natureza trilateral do contrato com a PRAVALER, à prevalência da oferta (CDC, art. 30) e
à
proteção contra publicidade enganosa (CDC, art. 37), à regra de interpretação contratual favorável ao consumidor (CDC, art. 47) e ao aderente (CC, art. 423).
Assim, p
ostula efeitos infringentes para restabelecer a tutela de urgência e requer prequestionamento dos dispositivos mencionados
(id. 336082381).

Em contrarrazões, a embargada defende a inexistência de vícios no acórdão. Afirma que o julgado enfrentou todos os pontos essenciais e que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito. Requer a rejeição dos embargos e
a
condenação da embargante por litigância de má-fé
(id. 341474384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões no acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento
e revogou

a
tutela de urgência
deferida pelo Juízo de primeiro grau
.

Postula, por essa razão, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do julgado e o restabelecimento da tutela de urgência revogada.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa modalidade recursal é incabível quando utilizada com desvio de sua função jurídico-processual para instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada (Jurisprudência em Teses, Edição n. 189– Tese 1–publicadaem08/04/2022).

Nessa linha, é certo que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
25/02/2022).

Antes de examinar cada alegação de omissão, cumpre destacar que a controvérsia em discussão ressai de acórdão de agravo de instrumento, que apreciou pedido de tutela provisória, no qual a cognição judicial se apresenta sumária e restrita à aferição dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o acórdão embargado não estava obrigado a realizar análise exaustiva de todas as teses contrapostas, mas tão somente a verificar a presença dos pressupostos legais da medida de urgência, o que, diante da leitura do ato, observa-se que foi suficientemente cumprido, com fundamentação clara para sustentar a conclusão, isso é, de que a probabilidade do direito da embargante, então agravada, não restou demonstrada.

Em outras palavras, a natureza sumária da cognição restringe o alcance da motivação exigível e impede que se imponha ao órgão colegiado a apreciação aprofundada de questões cujo exame integral pressupõe dilação probatória e juízo definitivo sobre o mérito da demanda.

Assim
, é preciso reconhecer que diversas questões suscitadas pela embargante – como a verificação da natureza e do alcance da publicidade veiculada, a configuração de oferta vinculante, a extensão da cláusula editalícia e a eventual violação da boa-fé objetiva – reclamam cognição exauriente e exame detido do acervo probatório, matérias sabidamente incompatíveis com a atual fase processual.

Por consequência, a análise aprofundada dessas questões por este órgão colegiado poderá ser oportunamente realizada em sede de eventual recurso de apelação, mecanismo processual adequado para o reexame das teses de direito material invocadas.

Ainda que assim não fosse, a atenta leitura do acórdão embargado revela que o inconformismo da
autora
recai sobre questões que foram consideradas no julgamento do agravo de i
nstrumento, ainda que de maneira implícita
.
Desta feita
,

não
se

observam
vício
s
capaz
es
de justificar o acolhimento do pleito, muito menos a revisão do que decidido pelo órgão colegiado
, conforme se demonstrará a seguir.

De início, a embargante sustenta que o acórdão teria equiparado indevidamente o financiamento estudantil ao parcelamento,
pois

aplico
u
a vedação da cláusula 1.7 do edital a uma situação juridicamente distinta, sem analisar a tese de que os institutos possuem naturezas jurídicas diversas e sem apreciar a incidência do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação não procede.

O acórdão não efetuou

a equiparação entre os institutos do financiamento e do parcelamento,
ao
contr
á
ri
o
ao que sustenta a embargante. A
ratio

decidendi

da decisão colegiada
não reside na subsunção do financiamento
PRAVALER
à vedação de parcelamento contida na cláusula 1.7 do edital, mas em premissas jurídicas mais amplas.

O voto condutor fundou-se na inexistência de direito subjetivo à contratação compulsória do financiamento estudantil
PRAVALER
, na natureza tripartite da relação contratual
,
que depende da manifestação de vontade da estudante, da instituição de ensino e da instituição financeira
,
e na autonomia universitária prevista no art
igo
207 da Constituição Federal, que assegura à universidade a liberdade de aderir ou não a convênios com operadoras privadas de crédito estudantil.

Nesse contexto, a cláusula editalícia foi mencionada apenas como elemento adicional de convicção, não como fundamento exclusivo ou central da decisão. A análise da distinção conceitual entre financiamento e parcelamento, ainda que procedente, não alteraria as premissas autônomas que sustentam o acórdão.

A esse respeito, o
acórdão
foi consign
ou
que
“
o financiamento estudantil PRAVALER consiste em linha de financiamento privada oferecida por instituição financeira autônoma, cuja adesão depende da manifestação de vontade de três polos contratuais distintos: a estudante, a instituição de ensino e a administradora do crédito
”
e que
“
não há prova de vínculo contratual ou editalício que assegure à autora o direito subjetivo de contratar compulsoriamente o financiamento estudantil PRAVALER
”
(sic, id. 333451375).

Assim
, o
colegiado
efetivamente reconheceu a natureza própria do financiamento como operação de crédito tripartite, mas concluiu que, mesmo sob essa configuração, inexiste obrigação jurídica da universidade de aderir ao programa.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, o dispositivo disciplina o dever de informação nas operações de crédito ao consumidor, mas não cria obrigação de o fornecedor aderir a programas de financiamento privado.

A ausência de menção expressa ao dispositivo não configura omissão quando a questão central
,
qual seja, a
existência ou não de obrigação
,
foi decidida por fundamento que a abrange.

O que a embargante pretende, em verdade, é que o acórdão adote sua perspectiva argumentativa para concluir que a distinção entre os institutos afastaria a aplicação da cláusula editalícia. Contudo,
essa
pretensão configura rediscussão de mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Adiante, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a publicidade da parceria UNIC-PRAVALER constituiria oferta vinculante nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, com força para integrar o contrato e se sobrepor à cláusula restritiva do edital.

Aduz, ainda, que o julgado silenciou sobre a configuração de publicidade enganosa por omissão, prevista no artigo 37, § 3o, do mesmo diploma.

Sem razão, contudo.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao consignar que
“
inexistindo, até o momento, prova suficiente de publicidade institucional com força vinculante ou de prática reiterada capaz de configurar oferta pública, mostra-se prematuro converter expectativas legítimas, porém unilaterais, em obrigações jurídicas oponíveis à instituição de ensino
”
(sic, id. 333451375).

A decisão colegiada, portanto, afastou a configuração de publicidade vinculante por insuficiência probatória nesta fase processual, o que implica a análise, ainda que implícita, da incidência dos art
igos
30 e 37 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
ao caso concreto.

A conclusão alcançada pelo colegiado
–
de
que os elementos existentes nos autos são insuficientes para configurar oferta vinculante
–

corresponde à apreciação do núcleo fático-jurídico da tese invocada pela embargante.

O acórdão foi além e citou precedente análogo do Tribunal de Justiça do Paraná, que concluiu pela inexistência de
“
cláusula contratual nem prática institucional reiterada que configure publicidade vinculante
”
em caso envolvendo o mesmo programa
Pravaler
(TJPR 00504011120258160000, 6a Câmara Cível, j
ulgado em
13/10/2025).

A discordância da embargante quanto à valoração probatória realizada pelo colegiado não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil.

De igual forma, não há omissão na ausência de aplicação do

art
igo
47 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
e
do artigo
423 do Código Civil.

A regra de interpretação favorável ao consumidor ou ao aderente pressupõe a existência de cláusula ambígua ou contraditória a ser interpretada.

O acórdão, contudo, não identificou ambiguidade ou contradição nas disposições editalícias; ao contrário, considerou clara a vedação contida na cláusula 1.7 do edital e concluiu pela insuficiência de elementos para configurar publicidade vinculante que pudesse contrapor
-se
ao edital.

Em outras palavras, o acórdão, ao afastar a configuração de publicidade vinculante e reconhecer a clareza da cláusula editalícia, implicitamente afastou o pressuposto de aplicação dos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 423 do Código Civil.

Nesse contexto, a pretensão da embargante é, na essência,
a
de que o Tribunal adote premissa fática diversa

e, a partir dela, aplique consequência jurídica distinta.

Essa pretensão, contudo, não corresponde a uma omissão do julgado, mas a uma discordância com as premissas e a conclusão adotadas pelo acórdão,

o que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Por
derradeiro
, o argumento de que o acórdão deveria ter analisado a conduta da instituição sob o prisma da boa-fé objetiva e da proibição de comportamento contraditório também não revela omissão.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) pressupõem, como premissa essencial, a existência de uma conduta anterior apta a gerar legítima expectativa juridicamente tutelável na outra parte.

Aplicada essa lógica ao caso, a incidência da boa-fé objetiva dependeria do reconhecimento de que a publicidade da instituição criou expectativa legítima e vinculante quanto à disponibilidade do financiamento para o curso de Medicina.

Ocorre que o acórdão enfrentou precisamente essa premissa e a afastou. A decisão colegiada concluiu pela inexistência de prova suficiente de publicidade institucional com força vinculante e registrou que a negativa de financiamento configura exercício regular de direito
.

Ao afastar a premissa fática que sustentaria a aplicação da boa-fé objetiva, o acórdão implicitamente afastou a incidência do referido princípio.

A
alegação de omissão
, por conseguinte, não prospera
.

Quanto ao
prequestionamento
dos dispositivos legais invocados pela embargante

–
artigos 4o (inciso III), 6o (inciso III), 30, 37 (§§ 1o e 3o), 47, 52 e 54 (§§ 3o e 4o) do Código de Defesa do Consumidor, bem como artigos 422 e 423 do Código Civil
–
, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Des
sa forma
, a rejeição dos presentes embargos opera, por força de lei, o prequestionamento ficto dos dispositivos invocados,
razão pela qu
al se revela
desnecessária a menção expressa a cada um deles para essa finalidade.

Por fim, q
uanto ao pedido da embargada de condenação da embargante ao pagamento da
multa
prevista no art
igo
1.026, §2o, do CPC, afasto a sua aplicação.

Os embargos, embora c
onfigurem
tentativa de rediscussão do mérito, foram os primeiros
aclaratórios
opostos nestes autos e possuem declarado propósito de prequestionamento, o que afasta o caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante de todo
o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
HELOÍSA DANTAS DELVECHIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026